Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-95.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021288-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA COSTA MONTEIRO - CPF: 933.224.611-49 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores e indenização por dano moral.

O autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar operação que acreditava ser empréstimo consignado tradicional, mas que, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem o devido esclarecimento.

A sentença considerou válida a contratação, diante da existência de documentos assinados pelo autor e da efetiva utilização do cartão, afastando a tese de vício de consentimento e de prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara quanto à natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente diante da alegada hipossuficiência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo CDC, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé.

O conjunto probatório demonstra a ciência do consumidor sobre a natureza da contratação, com assinatura de termos de adesão e consentimento, além da utilização reiterada do cartão.

A jurisprudência reconhece a validade da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC quando comprovada a ciência do consumidor e o uso dos recursos, não havendo nulidade contratual nesse contexto.

Inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de produtos distintos.

A ausência de ato ilícito impede a condenação em danos morais, não bastando o mero desconforto do consumidor.

A devolução em dobro exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por João Carlos da Costa Monteiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, proposta em face de Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que é servidor público e foi vítima de assédio promovido por instituições financeiras, prática essa amplamente reconhecida por órgãos como a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, circunstância que o levou a contratar cartão de crédito consignado sob a falsa premissa de tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação foi viciada por erro substancial, decorrente de falha no dever de informação por parte do recorrido, o que configuraria prática abusiva e desleal. Alega não ter tido plena ciência da natureza jurídica da avença firmada, acreditando tratar-se de operação com parcelas fixas e vencimento determinado, quando na realidade assumiu obrigação contratual própria de crédito rotativo, com incidência de juros elevados. Relata ter suportado descontos indevidos em sua folha de pagamento, o que lhe causou prejuízos financeiros e danos de ordem moral, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato celebrado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, argumenta que a sentença recorrida não considerou a condição de vulnerabilidade do consumidor, tampouco a realidade social marcada pela disseminação de práticas abusivas nesse tipo de contratação, requerendo, ao final, o provimento integral do recurso e a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso reproduz os argumentos da inicial sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 328430972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

Ainda que o recurso repita em parte os argumentos iniciais, verifica-se o enfrentamento, ainda que genérico, dos fundamentos do decisum, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que João Carlos da Costa Monteiro ajuizou ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando que foi induzido a erro ao contratar operação financeira com a instituição financeira. Defende que, embora acreditasse estar contratando um empréstimo consignado tradicional, na verdade firmou contrato de cartão de crédito consignado com saque pré-aprovado, operação esta que reputa abusiva, por ausência de informação clara, e que teria lhe imposto desvantagens excessivas e descontos mensais indevidos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 328430968).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que é servidor público e foi vítima de assédio promovido por instituições financeiras, prática essa amplamente reconhecida por órgãos como a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, circunstância que o levou a contratar cartão de crédito consignado sob a falsa premissa de tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação foi viciada por erro substancial, decorrente de falha no dever de informação por parte do recorrido, o que configuraria prática abusiva e desleal. Alega não ter tido plena ciência da natureza jurídica da avença firmada, acreditando tratar-se de operação com parcelas fixas e vencimento determinado, quando na realidade assumiu obrigação contratual própria de crédito rotativo, com incidência de juros elevados. Relata ter suportado descontos indevidos em sua folha de pagamento, o que lhe causou prejuízos financeiros e danos de ordem moral, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato celebrado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, argumenta que a sentença recorrida não considerou a condição de vulnerabilidade do consumidor, tampouco a realidade social marcada pela disseminação de práticas abusivas nesse tipo de contratação, requerendo, ao final, o provimento integral do recurso e a consequente reforma da sentença.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, conforme reconhecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é pacífica no sentido de que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(Súmula 297 do STJ).

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova em seu favor, sempre que for verossímil a alegação ou evidenciada sua hipossuficiência técnica ou econômica. No caso, tal medida foi corretamente deferida pelo juízo de origem.

Todavia, mesmo com a inversão do ônus probatório, incumbia ao consumidor produzir elementos mínimos capazes de demonstrar o alegado vício na formação do contrato. Ocorre que o conjunto probatório constante nos autos revela a existência de
consentimento válido, informado e inequívoco
, de modo a afastar a tese de nulidade contratual pretendida.

A alegação de que o contrato de cartão de crédito consignado teria sido celebrado sob erro substancial não se sustenta diante da documentação acostada aos autos. Conforme se observa nos documentos identificados nos Ids. 129699466 e 129699467, o autor assinou
termo de adesão

e

termo de consentimento esclarecido
,
nos quais consta, de forma clara e expressa, a natureza do contrato como
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Além disso, houve
utilização efetiva e reiterada
do cartão para saques e compras pelo autor, conforme evidenciado pelas faturas constantes no Id. 129699473, o que descaracteriza a alegação de desconhecimento da operação financeira firmada, vejamos:

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido da validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado,
desde que comprovada documentalmente
,
como no presente caso. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação e da utilização do cartão.

O autor alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, sem ciência da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de informações claras, prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença considerou regular a contratação, diante da comprovação de utilização do cartão pelo autor e da ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º e 6º).

O conjunto probatório revelou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com registros de saques, compras e pagamentos de faturas, o que afasta alegação de desconhecimento do contrato e de vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação da modalidade RMC, quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos recursos, afastando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

Inviável a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”
(RAC n.º 1039312-20.2024.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 27.08.2025).

Não se pode perder de vista que a modalidade de cartão consignado com RMC possui natureza jurídica e lógica operacional distintas do empréstimo consignado convencional, sendo incompatível a sua conversão, conforme pretendido. O fato de o consumidor alegar desconhecimento, por si só, não é hábil a invalidar a avença regularmente formalizada, tampouco a gerar o dever de indenizar.

Inexistente ato ilícito
, não há como se reconhecer direito à reparação por dano moral. É pacífico, na jurisprudência, que
o mero desconforto com os encargos de contrato regularmente pactuado não enseja indenização por danos extrapatrimoniais
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

No que se refere ao pedido de
devolução em dobro
, igualmente não procede. A repetição em dobro prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, exige demonstração de
cobrança indevida e má-fé
do fornecedor, elementos não caracterizados no caso em apreço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026